Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
CONSTITUIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. BEM PÚBLICO. PERMISSÃO DE USO. ATO ADMINISTRATIVO. UNILATERAL. DISCRICIONÁRIO. PRECÁRIO. RELOCAÇÃO. QUIOSQUE. CRITÉRIOS. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA.
1. A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário está limitada à aferição de eventuais ilegalidades quando da prática do ato impugnado.
2. A permissão de uso de bem público é ato administrativo unilateral, discricionário e precário, que pode ser revogado a qualquer tempo, independentemente de motivação, por conveniência e por oportunidade da Administração Pública.
3. A Lei Distrital no 4.257/2008, a qual estabelece critérios de utilização de quiosque e trailer para o exercício de atividade econômica em áreas públicas do Distrito Federal, prevê a possibilidade de redefinição das áreas, a qualquer tempo, por determinação do Poder Público, em atendimento ao interesse público ou coletivo, ou ainda em razão de projeto urbanístico ou paisagístico no local, nos termos do seu artigo 32
4.O Decreto Distrital 38.555/2017, que regulamenta a Lei em referência, no seu artigo 25, caput e §1o, estabelece a possibilidade de outorga de autorização de uso, de caráter provisório, precário e personalíssimo, aos então ocupantes de quiosques e trailers que preencham aos requisitos constantes da Lei no 4.257/2008, que estejam adimplentes com o preço público, bem como que ocupem o local por, no mínimo, 5 anos, contados da publicação do decreto.
5. Na hipótese, o projeto que está sendo levado a efeito pela Administração Pública, de requalificação urbanística e de acessibilidade no Setor Hospitalar Sul, comporta a supremacia do notório e relevante interesse público coletivo em detrimento do interesse particular da parte permissionária a título precário e provisório.
6. Sendo a permissão de uso de bem público ato administrativo unilateral, discricionário e precário pode ser modificado ou revogado pela Administração sempre que o interesse público assim o exigir, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade.
7. Ainda que o permissionário preencha o requisito temporal fixado pelo Poder Público quanto à ocupação física do quiosque no local, não há se falar em ilegalidade ou abuso por parte do poder público, quando deixa de renovar o benefício ao particular.
8. Segundo o princípio da sucumbência, o qual rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, as partes devem arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas.
9. Recurso do autor conhecido e desprovido
10. Recurso do réu, conhecido e desprovido.